Tribunal: TJBA
Processo: 8017545-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017545-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JUVENEZ GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento nº 8017545-92.2024.8.05.0000, interposto no curso de cumprimento de sentença promovido por Juvenez Gomes da Silva. O embargante alega obscuridade no julgamento do recurso, afirmando que não foi regularmente cientificado da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (ID 437983794), por supostamente ter sido publicada apenas nos autos originários. Alega, ainda, ausência de clareza quanto à validade da decisão de ID 68047628, que julgou prejudicado o agravo.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve obscuridade na tramitação recursal em virtude da forma de publicação e da identificação das decisões proferidas nos autos, com suposta violação ao contraditório e à publicidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No entanto, no caso concreto, decisão de ID 437983794 mencionada pelo embargante é a mesma de ID 59006229 nestes autos recursais, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A confusão decorre da simples indicação do número do documento vinculado ao processo de origem, o que não compromete a compreensão do teor do pronunciamento judicial. Trata-se de erro meramente formal, sem repercussão na validade do ato processual.

Além disso, a decisão foi regularmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 01/04/2024 (certidão de ID 63632719), razão pela qual a parte teve ciência formal do conteúdo, inexistindo qualquer nulidade processual.

Ressalte-se, ainda, que houve posterior decisão (ID 68047628) julgando prejudicado o agravo de instrumento, o que não gera contradição, tampouco obscuridade. Ao contrário, o teor dos atos judiciais é perfeitamente inteligível, sendo plenamente possível ao embargante compreender o desfecho da sua pretensão recursal.

Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão dos fundamentos do acórdão, sendo incabíveis como sucedâneo recursal. O inconformismo do embargante não se confunde com omissão, erro ou contradição a ser sanado.

Ausente, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

A identificação do número do documento vinculado ao processo de origem, e não ao processo recursal, não gera nulidade nem compromete a validade da decisão, desde que o conteúdo do ato judicial seja acessível e tenha sido devidamente publicado.

3. A sucessão de decisões monocráticas, uma indeferindo o efeito suspensivo e outra julgando prejudicado o recurso, não gera obscuridade, sendo possível à parte compreender, com segurança, o pronunciamento final do Tribunal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8017545-92.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
JUVENEZ GOMES DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA